Tribunal: CARF
Processo: 13603.723329/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ITR. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Matéria não suscitada em sede de Impugnação não pode ser conhecida em Recurso Voluntário, em razão da preclusão consumativa.
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE. DITR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória inviabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve estar averbada na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado por este Conselho. Súmula CARF 122: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
ITR. ÁREA EM DESCANSO. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO. ART. 18 DA IN SRF No 256/2002. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. REPERCUSSÃO NO GRAU DE UTILIZAÇÃO – GU.
A área destinada a descanso para recuperação do solo integra a área aproveitável do imóvel rural e somente pode ser considerada como utilizada na atividade rural quando devidamente comprovada por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com ART, contendo recomendação expressa de descanso ou recuperação do solo, com data de emissão anterior ao início do período de descanso. Ausente a comprovação exigida pela legislação, impõe-se a glosa da área declarada como em descanso, que passa a ser considerada área aproveitável não utilizada, para fins de apuração do Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota do ITR.
ITR. GRAU DE UTILIZAÇÃO – GU. ÁREA DE DESCANSO. ARL E BENFEITORIAS. IMPACTO NA BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/1996, apenas a área de descanso, quando regularmente comprovada, possui reflexos na apuração do Grau de Utilização da terra (GU). A Área de Reserva Legal – ARL e a área ocupada por benfeitorias repercutem exclusivamente na delimitação da área aproveitável do imóvel rural, refletindo-se na base de cálculo do ITR, e não na alíquota aplicável. Insubsistente o pleito de redução da alíquota fundado em restrições de uso que já foram consideradas para fins de exclusão da base de cálculo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723329/2013-28
ACÓRDÃO
2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIDROLUX EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ITR. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Matéria não suscitada em sede de Impugnação não pode ser conhecida em
Recurso Voluntário, em razão da preclusão consumativa.
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO.
POSSIBILIDADE.
DITR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte,
nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Não apresentada
documentação comprobatória inviabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de
isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve
estar averbada na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado
por este Conselho. Súmula CARF 122: “A averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre
a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
ITR. ÁREA EM DESCANSO. ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO. ART. 18 DA
IN SRF No 256/2002. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. REPERCUSSÃO NO
GRAU DE UTILIZAÇÃO – GU.
A área destinada a descanso para recuperação do solo integra a área
aproveitável do imóvel rural e somente pode ser considerada como
utilizada na atividade rural quando devidamente comprovada por meio de
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
2
laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com ART, contendo
recomendação expressa de descanso ou recuperação do solo, com data de
emissão anterior ao início do período de descanso. Ausente a comprovação
exigida pela legislação, impõe-se a glosa da área declarada como em
descanso, que passa a ser considerada área aproveitável não utilizada, para
fins de apuração do Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva
alíquota do ITR.
ITR. GRAU DE UTILIZAÇÃO – GU. ÁREA DE DESCANSO. ARL E BENFEITORIAS.
IMPACTO NA BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO
LEGAL.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/1996, apenas a área de descanso,
quando regularmente comprovada, possui reflexos na apuração do Grau de
Utilização da terra (GU). A Área de Reserva Legal – ARL e a área ocupada
por benfeitorias repercutem exclusivamente na delimitação da área
aproveitável do imóvel rural, refletindo-se na base de cálculo do ITR, e não
na alíquota aplicável. Insubsistente o pleito de redução da alíquota
fundado em restrições de uso que já foram consideradas para fins de
exclusão da base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, deixando de apreciar a matéria não impugnada, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. .

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
3

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal em que restou constituído crédito tributário do Imposto
Territorial Rural – ITR do imóvel rural denominado “Fazenda Trevo Verde”, relativo ao exercício de
2009, sob a alegação de que a Recorrente não teria comprovado (i) a área de descanso declarada,
bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
elaborado em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.
A d. Fiscalização procedeu ao lançamento fiscal nos seguintes termos:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
479,4
479,4
02. Área de Preservação Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN)
0,0
0,0
05. Área de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
07. Área Coberta de Florestas Nativas
0,0
0,0
08. Área Alagada de Reservatório de
Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo
Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01-02-03-04-05-
06-07-08)
497,4
497,4
10. Área Ocupada com Benfeitorias
Úteis e Necessárias Destinadas à
Atividade Rural
48,0
48,0
11. Área Aproveitável (09-10)
449,4
449,4
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos Vegetais
0,0
0,0
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
4
13. Área de Descanso
95,0
0,0
14.
Área
com
Reflorestamento
(Essências Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagem
351,0
351,0
16. Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
17. Área de Atividade Granjeira ou
Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de Safra ou
Destruição
de
Pastagem
por
Calamidade Pública
0,0
0,0
19. Área utilizada pela Atividade Rural
(12+ +18)
446,0
351,0
20. Grau de Utilização (19/11)*100
99,3
78,1
CÁLCULO DO VALOR DA TERRA NUA (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
4.926.800,00
6.673.100,00
22. Valor das Benfeitorias
2.810.500,00
2.810.500,00
23. Valor das Culturas, Pastagens
Cultivadas e Melhoradas e Florestas
Plantadas

1.375.600,00

1.375.600,00
24. Valor da Terra Nua (21 – 22 – 23)
740.700,00
2.487.000,00
Devidamente intimada e diante da não apresentação da Impugnação, foi lavrado o
Termo de Revelia, com a determinação de encaminhamento do crédito tributário à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para fins de cobrança executiva.
Não obstante, posteriormente, foi juntada aos autos a Impugnação que havia sido
protocolizada tempestivamente, na qual a Recorrente alegou, em síntese, que, além das áreas de
descanso e daquelas ocupadas por benfeitorias, haveria uma área isolada de 100,0ha destinada à
Reserva Legal (ARL), em atendimento às exigências fixadas em ações judiciais (processos no
024103005549-5 e no 024109030367-8). Sustentou que tal área teria deixado de ser considerada
pela d. Fiscalização em razão da ausência de averbação na matrícula do imóvel rural.
Entendendo, contudo, que a ausência de averbação da ARL na matrícula do imóvel
não constituiria óbice ao seu reconhecimento, requereu o seu cômputo para fins de apuração do
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
5
ITR devido no ano-calendário de 2009. Subsidiariamente, pleiteou ao menos a aplicação da
alíquota de 0,10%, em razão da alegada impossibilidade jurídica de aproveitamento integral das
áreas indicadas, conforme os processos judiciais mencionados.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 03-071.714, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido. Consignou o
decisum ser viável a retificação de ofício da Declaração do ITR; todavia, diante da ausência de
apresentação, pela Recorrente, de documentação apta a respaldar o seu pleito — em especial a
averbação da ARL na matrícula do imóvel rural —, entendeu por bem manter o lançamento fiscal.
Do mesmo modo, diante da inexistência de qualquer comprovação quanto à área
de descanso declarada, manteve-se a respectiva glosa. No que se refere ao arbitramento do VTN,
ante a ausência de insurgência específica por parte da Recorrente, o Acórdão deixou de se
manifestar sobre o ponto, limitando-se a consignar a ocorrência de preclusão.
Inconformada, interpôs a Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando
as razões anteriormente apresentadas na Impugnação e acrescendo novo pleito, consistente na
dedução integral da multa de ofício ou, subsidiariamente, na sua redução ao percentual de 30%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Todavia, no que se refere ao pleito de dedução da multa de ofício, entendo que o recurso não
merece conhecimento, uma vez que a matéria não foi suscitada em sede de Impugnação,
operando-se, assim, a preclusão do direito de a Recorrente inovar em sede de Recurso Voluntário.
Na parte conhecida, entendo que não assiste razão a Recorrente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL – “ARL”
Deveras, já me manifestei em diversas oportunidades sobre a possibilidade de este
Conselho proceder à retificação das Declarações de ITR apresentadas pelo contribuinte, para o fim
de considerar áreas que equivocadamente deixaram de ser declaradas. Todavia, no caso sob
exame, embora a Recorrente alegue a obrigatoriedade de destinação de 20% do imóvel rural
“Fazenda Trevo Verde” à Área de Reserva Legal – ARL, não trouxe aos autos qualquer elemento
probatório apto a demonstrar que tal obrigação tenha sido efetivamente cumprida.
Ainda que a Recorrente sustente o registro da ARL no Cadastro Ambiental Rural –
CAR, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, de manifestações da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e de entendimento sumulado por este Conselho, tal circunstância não afasta a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
6
necessidade de averbação da ARL na matrícula do imóvel rural, quando se trata da fruição da
isenção do ITR.
Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça — já reconhecida,
inclusive, pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016 —, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não constitui requisito essencial para o
reconhecimento de ARL, para fins de afastamento da tributação do ITR sobre tais áreas.
Não obstante, a consideração dessas áreas para fins de apuração do tributo devido
depende do atendimento de outros requisitos legais.
Especificamente quanto à Área de Reserva Legal – ARL, se, de um lado, o C. Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à prescindibilidade do ADA, de outro, consolidou
posição no sentido da indispensabilidade da averbação da ARL na matrícula do imóvel para a
fruição da isenção do ITR. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO.
NECESSIDADE.
1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2
- STJ).
2. "A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não
apenas declaratória."(AgRg no REsp 1.450.992/SC, rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016).
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp no 1.469.929/PR – 1a Turma - Ministro Relator Gurgel de Faria –
Dje 08/09/2021)
Em razão de tal posicionamento, a PGFN emitiu o Parecer PGF/CRJ no 1329/2016,
no mesmo sentido:
“1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
7
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).”
No caso vertente, embora não seja obrigatória a apresentação do ADA, incumbia à
Recorrente comprovar que a ARL se encontrava devidamente averbada na matrícula do imóvel
rural, providência indispensável para a fruição da isenção do ITR, conforme acima mencionado.
Inclusive, este é o entendimento sumulado por este Conselho, conforme se verifica
da Súmula CARF no 122, segundo a qual: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Na hipótese dos autos, não apenas não foi comprovada a averbação da ARL na
matrícula do imóvel, como a própria Recorrente reconhece que assim não procedeu, sustentando
a suficiência do mero lançamento da área no Cadastro Ambiental Rural – CAR, o que, conforme já
consignado, não se mostra suficiente para os fins pretendidos.
Ademais, ainda que se admitisse, apenas a título de argumentação, a possibilidade
de reconhecimento da ARL mediante registro exclusivo no CAR, verifica-se, conforme se extrai da
Av-14/691, que tal inscrição somente ocorreu em 15 de abril de 2015, data posterior ao fato
gerador do tributo em discussão, circunstância que igualmente obsta a fruição da isenção do ITR,
uma vez que se exige que a averbação seja anterior ao fato gerador, nos termos do entendimento
sumulado por este Conselho.
Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, não há como acolher a
argumentação deduzida pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário, no que concerne à
consideração da ARL.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
8

DA ÁREA DE DESCANSO
Por fim, embora a Recorrente tenha novamente sustentado o direito à manutenção
da área de descanso de 95,0ha, declarada em sua DITR, não trouxe aos autos qualquer elemento
probatório apto a comprovar a sua efetiva existência ou caracterização.
A propósito, transcrevo a manifestação constante do Acórdão recorrido, que bem
enfrentou a questão:
“No que tange à área em descanso, esta compõe a área aproveitável, portanto,
tributável, sendo considerada para efeito de cálculo do grau de utilização, isto
quando devidamente comprovada, por meio de documentação hábil.
No Termo de Intimação Fiscal No 06110/00037/2013, de fls. 63/64, foi solicitado,
ao contribuinte, para comprovação da área em descanso declarada, de 95,0 ha,
que apresentasse laudo técnico de uso do solo, elaborado por profissional
habilitado, com ART, recomendando expressamente a recuperação do solo, com
data de emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18
da IN 256/2002.
Da análise dos autos, verifica-se que a solicitação supracitada não foi atendida,
visto que não foi apresentado laudo técnico contendo informação que possa
confirmar a área em descanso declarada, de 95,0 ha.
Cabe salientar que as áreas em descanso são áreas que, em anos anteriores,
foram utilizadas com produtos vegetais e que precisam recuperar o solo. Para que
esta área em descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que
exista Laudo Técnico onde conste expressamente recomendação para que aquela
área específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de
recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica como descrito,
firmada por profissional legalmente habilitado, a área é considerada área não
utilizada.
O § 2° do art. 18 da IN SRF n° 256, de 2002, determina:
Art. 18. Observado o disposto nos arts. 23 a 29, considera-se utilizada pela
atividade rural a porção da área aproveitável do imóvel rural que, no ano
anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR:
[...]
§ 2o A área destinada a descanso para a recuperação do solo deverá ser
passível de comprovação em procedimento fiscal. (grifo nosso)
Desta forma, não há como restabelecer a área em descanso declarada de 95,0 ha,
por não ter sido comprovada, por meio de documentação hábil.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
9
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não comprovada a área declarada como
utilizada na atividade rural, conforme é o caso da área em descanso, objeto de
glosa, ela deixa de integrar a área utilizada do imóvel, passando a ser considerada
área aproveitável não utilizada pela atividade rural, para efeito de apuração do
seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.”
Assim, nos termos da fundamentação adotada no Acórdão da DRJ, a qual ora
incorporo por remissão, na forma do art. 114, § 12o, do RICARF, mantenho a glosa da área de
descanso.
DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL
Por fim, como pleito subsidiário, reiterando as razões já deduzidas em sede de
Impugnação, a Recorrente requereu a redução da alíquota aplicável, ao argumento de restrições
de uso incidentes sobre as áreas de descanso, aquelas ocupadas por benfeitorias e a Área de
Reserva Legal – ARL.
Pois bem. De início, verifica-se que, não sendo acolhida a consideração da área de
descanso e da ARL, o referido pleito resta, em grande parte, prejudicado.
De todo modo, dentre as três áreas mencionadas, apenas a área de descanso possui
impacto na apuração do Grau de Utilização da terra (GU), nos termos do art. 10 da Lei no
9.393/1996. Com efeito, foi justamente em razão da glosa dessa área que o GU do imóvel rural
denominado “Fazenda Trevo Verde” restou reduzido e, por consequência, houve a majoração da
alíquota aplicável.
A ARL e a área ocupada por benfeitorias, por sua vez, conforme já consignado no
Acórdão da DRJ, “pode apenas ser excluída para efeitos de cálculo da área aproveitável, quando da
distribuição da área do imóvel rural”. Trata-se, portanto, de áreas que impactam a área
aproveitável do imóvel rural, sobre a qual incide a tributação, refletindo-se diretamente na base
de cálculo e no montante do ITR devido, e não na apuração do Grau de Utilização.
Assim, mostra-se totalmente insubsistente o pleito da Recorrente, na medida em
que, não obstante tais áreas já não integrem a base de cálculo do ITR, pretende-se, ainda, que
produzam reflexos na alíquota aplicável, o que não encontra amparo na legislação de regência.
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no que se refere ao pleito de
dedução da multa de ofício, por caracterizar inovação recursal, e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento, mantendo integralmente o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723329/2013-28
10

Fl. 208
DF CARF MF
Original